Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005167-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Nulidade, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), MARCOS MATHEUS LEAL - CPF: 055.344.931-19 (PACIENTE), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 926.222.161-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – PEDIDO DE NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO, DAS PROVAS DELE DECORRENTES E LIBERDADE PROVISÓRIA – INDICATIVO CONCRETO DE PRÁTICA CRIMINOSA - BUSCA DOMICILIAR PRECEDIDA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE COMPARSA POR ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO - INFORMAÇÃO REPASSADA AOS POLICIAIS MILITARES SOBRE O AUTOR DA FALSIFICAÇÕES – CRIME DE EFEITOS PERMANENTES – ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO

TJSC – CRIMES QUE ADMITEM FIANÇA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – POTENCIALIDADE OFENSIVA DOS FATOS – CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - JULGADOS DO STJ E DO TJMG – VALORAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO

- ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA AO PACIENTE.

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, firmou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. O c. STF expôs a existência de fundadas razões à busca domiciliar e, conforme o entendimento firmado, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, “
bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

A prisão em flagrante do corréu, bem como a informação repassada por ele aos policiais militares a respeito do responsável pela falsificação dos documentos, em momento anterior à busca e o ingresso dos policiais militares à residência do paciente, bem como a tentativa de fuga do paciente ao ver os policias militares próximos de sua residência, consubstancia fundada suspeita da prática de crime, bem como justa causa à adoção da medida, qual seja, o flagrante delito.

“
Não há se falar em ilegalidade do flagrante à revelia da expedição de mandado judicial se, seguindo-se à risca a proposição prevista no texto constitucional, a empreendida policial abarcou-se de prévia investigação, de modo a consolidar justa causa à violação domiciliar, confirmada posteriormente por tratar-se o local, em tese, do ‘escritório do crime’, sendo lá encontrados de posse de diversos produtos do delito, tais como máquinas de cartão de crédito, cartões bancários de outras potenciais vítimas, dinheiro em espécie e recibos de compras efetuadas em tempo recente
[...].” (TJSC, HC no 4033499-34.2018.8.24.0000 – Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli – 13.12.2018).

A potencialidade ofensiva dos fatos [sem violência ou grave ameaça], sob tutela penal, autoriza a imposição de fiança, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).

Outra finalidade é assegurar o “
pagamento das custas e de eventual multa
” se condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

“
Se o crime é afiançável e o indivíduo reúne as condições objetivas e subjetivas, a concessão da liberdade provisória é de regra
.”

(TJMG, HC 1.0000.00.222895-5)

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005167-66.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DRa. MAISSA ALMEIDA DE JESUS

PACIENTE (S): MARCOS MATHEUS LEAL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS MATHEUS LEAL contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE – no 1006553-25.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese,
de falsificação de documento público - art. 297,
caput
, do CP - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que

a prisão em flagrante seria ilegal porque a busca domiciliar teria se revestido
“de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente”
.

Requer a concessão da ordem para que seja declarada “
nula a prisão em flagrante do paciente, bem como o auto de prisão em flagrante por ela derivada, bem como anular todas as provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar ilegal e as provas delas decorrentes
” e revogada a prisão preventiva (ID 81328974), com documentos (ID 81328975).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Márcio Vidal, em plantão judiciário (ID 81374972).

O Juízo singular prestou informações (ID 82229490).

A impetrante prestou esclarecimentos (ID 82306487) e juntou documentos (ID 82306489/ ID 82306492),

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, EM RAZÃO DA ENTRADA FORÇADA DA POLÍCIA NA RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE ATRAVÉS DE DELAÇÃO DE COINVESTIGADO NA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO – LIAME SUBJETIVO ENTRE OS INVESTIGADOS – ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO – EXCEÇÃO PERMISSIVA CONSTITUCIONAL (ART. 5°, INCISO XI, CRFB/1988) PARA A POLÍCIA ADENTRAR NO IMÓVEL DO PACIENTE – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA QUE SUSTENTAM A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 82681491)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Em 24.3.2021, o Juízo singular,
a requerimento do Ministério Público
, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Diversamente do alegado pela defesa do autuado Marcos Matheus Leal, no presente caso restaram demonstrados fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do seu domicílio, a justificar o ingresso dos policiais em sua residência.

Conforme relato acima pormenorizado, trata-se de hipótese evidente de flagrante delito, haja vista que o conduzido Elizandro Vitor de Oliveira foi abordado pelos policiais militares logo após cometer as infrações de estelionato e documento falso e, no momento da abordagem, indicou o autuado Marcos Matheus de Oliveira como seu comparsa, pessoa essa que teria sido responsável pela falsificação do documento utilizado, a demonstrar fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior da residência, que foi confirmada com apreensão de diversos outros documentos falsificados.

Saliento, nesse ponto, que o delito de falsificação de documento, apesar de ser instantâneo, possui efeito de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso no domicílio ainda que sem autorização judicial, diante da cristalina suspeita de uma conduta ilícita.

Assim sendo, em relação à regularidade das prisões, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio.

De todo modo, como o flagrante já foi homologado pelo Juiz plantonista, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal. [...]

DO AUTUADO MARCOS MATHEUS LEAL MARCOS MATHEUS LEAL [...]

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente.

Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que ele registra uma condenação criminal anterior (executivo de pena n. 2000285-80.2020.8.11.0064), além de uma Ação Penal em andamento perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca (autos n. 4487-76.2016.811.0064), conforme extrato de antecedentes criminais acostado aos autos.

É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir. [...]

Em face desses fundamentos, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte do conduzido.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS MATHEUS LEAL, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, incisos I e II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 81328975).

Anote-se que, em sede de audiência de custódia e devidamente assistido por advogado, o paciente declarou que não foi agredido ao ser preso em flagrante (PJE – no 1006553-25.2021.8.11.0003 – ID 51853931).

Em 13.4.2021, foi oferecida a denúncia em face do corréu Elizandro Vitor de Oliveira e do paciente imputando quanto aos crimes de estelionato e uso de documento falso [duas vezes], falsificação de documento público e posse de drogas para uso pessoal - arts. 171, “
caput
”, 304 e 297, todos do CP e art. 28 da Lei no 11.343/06 - (PJE – no 1007532-84.2021.8.11.0003).

A denúncia foi recebida em 15.4.2021 e determinada a citação dos acusados (PJE – no 1007532-84.2021.8.11.0003).

Pois bem.

Os policiais militares Genisley Figueiredo Alves do Nascimento e Tiago Ataia Espindola foram acionados, via CIOSP, sobre uma ocorrência de estelionato no estabelecimento comercial denominado “Comapa Materiais de Construção”. Ao chegarem no local, tomaram conhecimento de que Elizandro Vitor de Oliveira adquiriu, no dia 23.3.2021, no período da manhã, um kit de ferramentas pelo crediário do referido estabelecimento, e no período vespertino tentou realizar outra compra, com valor maior. Ato contínuo, Elizandro, após ser indagado pelos policiais militares, informou que o paciente forneceu a documentação. Logo após, a guarnição se dirigiu até a residência do paciente, ocasião em que tentou empreender fuga pulando muros de residências vizinhas, sendo detido. Em seguida, os procederam a busca domiciliar e apreenderam, no interior da residência do paciente, diversos documentos falsificados e utensílios usados na contrafação, conforme se verifica do termo de exibição e apreensão (ID 81328975 – fls. 20/22).

O paciente, perante a autoridade policial, declarou que “
conhece Elizandro a aproximadamente 2 meses, e se uniram para praticar crimes de estelionato, o interrogado confeccionou um documento com a foto de Elizandro e os dados de Ivan Weis da Silva e Elizandro foi até a Comapa e realizou uma compra no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), posteriormente foi até a loja buscar os materiais e foi preso pela PM
” (ID 81328975 – fls. 35/37).

O c. STF, ao julgar o RE 603616, em repercussão geral, firmou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”. O c. STF expôs a existência de fundadas razões à busca domiciliar e, conforme o entendimento firmado, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática do delito para se admitir a entrada em domicílio, “
bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito
” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Apesar de instantânea, a consumação do crime de falsificação de documento público possui efeitos permanentes. E a prisão em flagrante do corréu, bem como a informação repassada por ele, aos policiais militares, a respeito do responsável pela falsificação dos documentos, em momento anterior à busca e o ingresso dos policiais militares à residência do paciente, bem como a tentativa de fuga do paciente ao ver os policias militares próximos de sua residência, consubstancia fundada suspeita da prática de crime, bem como justa causa à adoção da medida, qual seja, o flagrante delito.

Com efeito, “
Não há se falar em ilegalidade do flagrante à revelia da expedição de mandado judicial se, seguindo-se à risca a proposição prevista no texto constitucional, a empreendida policial abarcou-se de prévia investigação, de modo a consolidar justa causa à violação domiciliar, confirmada posteriormente por tratar-se o local, em tese, do ‘escritório do crime’, sendo lá encontrados de posse de diversos produtos do delito, tais como máquinas de cartão de crédito, cartões bancários de outras potenciais vítimas, dinheiro em espécie e recibos de compras efetuadas em tempo recente
[...].” (TJSC, HC no 4033499-34.2018.8.24.0000 – Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli – 13.12.2018).

Enfim, a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio do paciente deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo Juízo singular, ao se considerar o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Não obstante, a reiteração delitiva do paciente consiste na condenação a 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por tráfico de drogas privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento integral da pena (SEEU – no 2000285-80.2020.8.11.0064), e ação penal por tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV c/c art. 14, II, do CP) ocorrido no ano de 2016, que recentemente teve o benefício da suspensão condicional do processo revogado.

Ocorre que a falsificação de documento público e uso de documento falso admitem liberdade provisória com fiança, por não constarem na “
lista dos inafiançáveis, prevista nos arts. 323 e 324
” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 785).

No caso, o paciente tem endereço certo no distrito da culpa [rua Luziano Borges Muniz, n 1346, Bairro Jardim Tropical] e exerce ocupação lícita [autônomo – montador de foro - ID 81328974], segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogada, a presumir veracidade.

A potencialidade ofensiva dos fatos [sem violência ou grave ameaça], sob tutela penal, autoriza a imposição de fiança, a qual “
funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado
” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “
a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima [...], com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização
.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal -

disponível em: http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br -

acesso em 18.9.2014 - grifado). Outra finalidade é assegurar o “
pagamento das custas e de eventual multa
” se condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Adotam-se julgados do c. STJ e do TJMG:

“
1. O art. 324, IV, do diploma processual, ressalva que não se concederá fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizariam a decretação da prisão preventiva.2.

Entretanto, no caso, a questão deve se resolver à luz do princípio da proporcionalidade, uma vez que sendo a liberdade a regra e a prisão a exceção neste momento processual, não se justifica manter o acusado preso em infração que admite fiança [...].”3. Ordem concedida
.” (HC no 59.009/SP - Relator: Min.a Maria Thereza De Assis Moura - 3.9.2007 - grifado)

“
Se o crime é afiançável e o indivíduo reúne as condições objetivas e subjetivas, a concessão da liberdade provisória é de regra [...]. - Liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança - Ordem concedida
.”

(HC 1.0000.00.222895-5/000 - Relator Des. Luiz Carlos Biasutti - 9.3.2001 - grifado)

Nesse quadro, cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

Noutra vertente, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326). As penas máximas afiguram-se superiores a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor da fiança poderia ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, I). Não há nos autos informações a respeito da renda auferida pelo paciente, apesar de representado por advogada particular.

Sopesadas as condições financeiras do paciente e a fiança estabelecida em favor do corréu (ID 81328975), mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 2 (dois) salários mínimos, equivalente a R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021